Tribunal: TJDFT
Processo: 0710328-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. ADESÃO VOLUNTÁRIA DO SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TERMO PRÓPRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos iniciais ante a anuência expressam do autor quanto ao seguro prestamista contratado.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que, em outubro de 2020, firmou contrato de empréstimo consignado com a requerida, no valor de R$ 51.755,98 (cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos). O valor real do mútuo foi de R$ 49.400,00 (quarenta e nove mil e quatrocentos reais) e a diferença de R$ 2.355,98 (dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos) se deu em virtude da cobrança do seguro prestamista. Pontuou que a cobrança do seguro constitui venda casada e requereu a devolução em dobro do valor cobrado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça gratuita concedida conforme teor da decisão de ID 54933343. Contrarrazões apresentadas (ID 54933352).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de venda casada do empréstimo com o seguro prestamista e no pedido de restituição do valor, na forma dobrada.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que firmou contrato de adesão com a recorrida, e que foi exigido pela instituição, no ato da contratação, a adesão do seguro prestamista. Ressaltou que a proposta de adesão ao seguro não foi apresentada de forma autônoma, e sim em conjunto com o respectivo contrato. Pontuou que houve venda casada, pois não desejava contratar o seguro, e só o fez diante da condição imposta pela recorrida, não lhe sendo dada opção de escolha. Ao final, requereu o recebimento do recurso no seu duplo efeito e a total procedência dos pedidos iniciais para que o valor cobrado a título de seguro prestamista seja devolvido de forma dobrada.
7. Em sua peça de defesa, a instituição financeira afirmou que o autor apresentou a proposta de adesão ao seguro prestamista, assinando documento em separado, no qual fez a opção expressa pela contratação do serviço. De fato, verifica-se no documento de ID 54933323 (pág. 08/12) que o autor aderiu voluntariamente à proposta de seguro prestamista, na qual presume-se que leu, entendeu e concordou totalmente, ante a aposição de sua assinatura no documento, restando caracterizada sua opção pelo respectivo seguro. Ademais, há disposição expressa na proposta de adesão de que a contratação do seguro era opcional, sendo-lhe facultado o seu cancelamento ( ID 54933323, pág. 11). Ante o caráter voluntário da contratação, não há o que se falar em venda casada ou cobrança indevida. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. Ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
10. Fixados honorários em desfavor do recorrente, na quantia correspondente a 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.